Tribunal: TJDFT
Processo: 0720854-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720854-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICARDO ALEXANDRE MORAIS DA SILVA IMPETRANTE: EDUARDO ARISTIDES PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de RICARDO ALEXANDRE MORAIS DA SILVA, contra decisão proferida pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA, convalidada pelo Núcleo de Audiência de Custódia, que, ao receber a denúncia, decretou a prisão preventiva do paciente, com fulcro nos artigos 311 a 315 do CPP (ID 47210862 e ID 47210863). Preliminarmente, sustenta o advogado impetrante que não participou da audiência de custódia, o que seria ratificado pela simples análise da gravação do sistema audiovisual, fato que, por si só, gera nulidade absoluta do ato processual. Afirma, ainda, que a decisão não foi precedida da intimação do réu para o exercício do contraditório, além de carecer de fundamentação. No mais, aduz que o crime imputado ao paciente ocorreu em 16/04/2021, período em que se encontrava preso, somente obtendo alvará de soltura em 28/09/2021, o que afasta a autoria delitiva. Acrescenta que em nenhum momento o Ministério Público requereu a segregação do paciente, sendo certo que a decretação de oficio da prisão preventiva viola a Lei 13.964/2019, mostrando-se, pois, ilegal. Discorre sobre a ausência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, este em razão do suposto delito não ter sido praticado mediante violência ou grave ameaça, bem como por não integrar organização criminosa. Sustenta, ainda, que a gravidade ou alta reprovabilidade da conduta não é suficiente para justificar a prisão preventiva, e que a instrução já se encontra encerrada, não havendo que se falar em prisão para a conveniência da instrução criminal. Por fim, alega a ausência de contemporaneidade e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas. No mérito, a confirmação da liminar, concedendo-se a ordem. Distribuído em Plantão Judicial de Segunda Instância, o e. Desembargador Angelo Passareli indeferiu a liminar vindicada, determinando a reapreciação por esta Relatora natural (ID 47212353). É o relatório. DECIDO A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Acerca do tema, vale transcrever os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Como se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito e os indícios de autoria que recaem sobre o paciente, o que é corroborado pelo recebimento da denúncia. Por oportuno, confiram-se os fatos narrados na peça acusatória (ID 158499386 dos autos de origem): No dia 16 de abril de 2021, entre 8h15 e 12h30, na Rodovia DF 180, Núcleo Rural Ponte Alta Norte, em local próximo à Embrapa Cerrados, no Gama-DF, os indiciados LEONARDO NUNES DE AGUIAR e RICARDO ALEXANDRE MORAIS DA SILVA, de forma livre e consciente, previamente ajustados e em unidade de desígnios, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, o veículo VW/24-250 e-Constellation 3-EIXOS 2P (Diese), ano/modelo 2011/2011, cor branca, placa NWF-4333/GO e diversos engradados de cervejas e refrigerantes, avaliados em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), pertencentes à Empresa Brasbel - Brasília Comercial de Bebidas Ltda. Segundo restou apurado, na data e local acima indicados, a vítima Mateus Evaristo Silva, motorista da empresa Brasbel, saiu para realizar entregas, na companhia de Welton Costa Oliveira e Franciney Mendanha Reis, no caminhão VW/24-250, placa NWF-4333/GO, carregado com vários engradados de cervejas e refrigerantes, avaliados em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Ocorre que as vítimas, quando estavam na Rodovia DF 180, no destino para Águas Lindas-GO, nas proximidades da Embrapa, foram abordadas por LEONARDO e outro indivíduo, que estavam no interior de um veículo VW/Polo. Ato contínuo, LEONARDO desembarcou do lado do passageiro do veículo VW/Polo, armado com um revólver, e ingressou no caminhão pelo lado do passageiro, determinando que o motorista do caminhão seguisse viagem. Poucos metros à frente, o acusado RICARDO, que conduzia um veículo FORD/KA, placas JJJ-0963, com mais três sujeitos não identificados, e os ocupantes de um veículo FIAT/Siena se juntaram a LEONARDO no veículo VW/Polo. Nesse instante, três indivíduos desceram do FORD/KA, ficando no referido automóvel apenas o acusado RICARDO. As três vítimas foram então colocadas no banco de trás do FORD/KA e foram levadas para uma região de mata, próxima a uma floricultura, onde permaneceram em poder dos criminosos por aproximadamente quatro horas. Além disso, os autores subtraíram os uniformes que as vítimas utilizavam, para que pudessem se passar por funcionários, na hipótese de abordagem policial. Após serem liberadas pelos autores, as vítimas caminharam até uma estrada, pediram carona a um motorista que conduzia um caminhão da empresa Cemil e foram até a Delegacia de Polícia para registro da ocorrência. Enquanto registravam ocorrência, as vítimas foram avisadas pelo gerente Kelme que o caminhão roubado havia sido encontrado no Jardim Bandeirante, em Luziânia-GO, sem os engradados de cervejas e refrigerantes. Parte da carga de mercadoria roubada foi recuperada em Valparaíso de Goiás, na posse de receptadores, conforme RAI no 19054891 (ID. 91448893, Pje no 0705137-06.2021.8.07.0004). No decorrer das investigações, as vítimas reconheceram LEONARDO e RICARDO como sendo autores do crime. Estando, assim, os denunciados LEONARDO NUNES DE AGUIAR e RICARDO ALEXANDRE MORAIS DA SILVA incursos nas penas do artigo 157, §2o-A, inciso I e §2o, incisos II, IV e V, do Código Penal, requer o Ministério Público que Vossa Excelência determine a instauração da ação penal, citando-os/intimando-os para defesa, assim como para os demais termos do processo, até julgamento final e condenação, inclusive à reparação dos danos materiais e morais sofridos pelas vítimas, nos termos do inciso IV do art. 387 do CPP, alterado pela Lei 11.719/08, intimando ainda as pessoas abaixo arroladas para deporem sobre os fatos narrados, sob as penas da lei. (grifos do original) Registre-se que a denúncia, ao contrário do aduzido pela Defesa, veio acompanhada de requerimento de prisão preventiva de ambos os denunciados. Veja-se o seguinte trecho (ID 158499387 dos autos de origem): (...) As vítimas reconheceram LEONARDO como sendo o indivíduo que estava no VW/Polo e entrou no caminhão pela porta do passageiro e RICARDO como sendo a pessoa que estava dirigindo o FORD/KA na hora da abordagem. Certo, pois, a gravidade, in concreto, da conduta dos representados, consistente na participação de roubo, praticado mediante grave ameaça exercida em emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas. Vale ressaltar que os dois representados ostentam condenações por crimes patrimoniais, inclusive por roubo e receptação, além de estarem respondendo a outras ações penais, consoante ID 156734442 e 156735995. Assim, necessária a prisão a fim de evitar que eles voltem a praticar novos crimes, fato que expõe a risco a ordem pública. As razões acima expostas denotam que a prisão preventiva é necessária, sendo inadequada e insuficiente sua substituição por medida cautelar patrimonial ou instrutória. Pelo exposto, o Ministério Público requer a decretação da prisão preventiva de LEONARDO NUNES DE AGUIAR e RICARDO ALEXANDRE MORAIS DA SILVA, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. (sublinhei) Portanto, na hipótese em comento, não há que se falar em decretação de ofício da prisão preventiva. Por sua vez, a autoridade impetrada, ao acolher o pedido ministerial, assim decidiu (ID 47210862): (...) A prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria foram analisados quando do recebimento da denúncia. O delito em é punível com pena corporal máxima superior a 04 (quatro) anos, estando preenchido o requisito objetivo do inciso I, do art. 313, do C.P.P. Ademais, RICARDO possui condenação por porte de arma de fogo, roubo circunstanciado e estelionato, bem como responde a processos em curso pelos crimes de receptação e organização criminosa. LEONARDO, por sua vez, possui condenação pelo crime de receptação e consta como investigado em inquérito por porte de arma de fogo e réu em processo de posse ilegal de arma de fogo. Agora, na presente ação penal, os réus são acusados da prática de fato extremamente grave, onde teriam subtraído um caminhão carregado de mercadorias, com emprego de arma de fogo e mediante restrição de liberdade das vítimas. Tais elementos demonstram a periculosidade dos réus e indica que a liberdade de ambos representa ameaça à ordem pública, restando claro que a determinação de submissão a outras medidas cautelares diversas da prisão seria potencialmente ineficaz. Ao contrário, funcionariam como incentivo a persistirem na senda criminosa. Necessária a prisão, portanto, para evitar a reiteração criminosa. Ressalte-se que a custódia também se justifica pela conveniência da instrução penal, para assegurar um mínimo de tranqüilidade à vítima e às testemunhas quando forem ouvidas em juízo, posto que praticado o crime mediante grave ameaça. Por derradeiro, em havendo condenação, a pena mínima abstratamente cominada ao delito ensejaria a fixação do regime inicial de cumprimento de pena FECHADO ou SEMI-ABERTO, o que justifica a segregação para assegurar a aplicação da lei penal. Forte nessas razões, ACOLHO o pedido ministerial e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de LEONARDO NUNES DE AGUIAR e RICARDO ALEXANDRE MORAIS DA SILVA, com fulcro nos artigos 311 a 315 do C.P.P. (grifos do original) Como se vê, a decisão em questão se encontra devidamente fundamentada, baseada em circunstâncias concretas do caso que autorizam a aplicação da medida extrema. Vale destacar que, à luz do disposto no art. 282, §3o, do CPP, o decreto da prisão preventiva sem a prévia intimação da defesa não afronta o devido processo legal, tendo em vista sua natureza emergencial. Quanto à audiência de custódia, igualmente sem razão a Defesa ao alegar que o causídico não se encontrava presente. Primeiro porque consta da ata a sua participação (ID 160163067 dos autos de origem). Segundo porque ao se acessar a gravação da audiência constata-se a presença de advogado, ao qual o juiz deu a palavra ao final (ID 160166309). Consigne-se, ainda, que o paciente obteve a liberdade provisória em 19/02/2021, conforme folha de antecedentes penais de ID 146286145. Logo, não procede a tese de que se encontrava preso quando houve o fato criminoso (16/04/2021). Outrossim, não se trata de feito com a instrução concluída, porquanto os denunciados sequer apresentaram respostas. Constata-se, portanto, a presença do periculum libertatis oriundo da necessidade de garantir a ordem pública e a instrução penal, bem como o fumus comissi delicti a justificar a segregação cautelar do denunciado. Cumpre consignar, ainda, que as condições pessoais do agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo (in casu nem sequer demonstradas) não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Veja-se: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pelo modus operandi. 2. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos. 3. As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias relatadas, especialmente fazendo-se imprescindível a custódia cautelar para o resguardo da ordem pública. 4. Ordem admitida e denegada. (TJDFT, Acórdão 1429442, 07168938720228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no PJe: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) HABEAS CORPUS. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública em razão da gravidade do crime, pois a paciente, na companhia de dois comparsas e mediante o emprego de arma de fogo, subtraíram o veículo e o aparelho celulares das vítimas que se encontravam em via pública. II - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. III - Ordem denegada. (TJDFT, Acórdão 1410940, 07081880320228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) No que concerne à contemporaneidade, importante destacar que esta diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão, e não aos fatos propriamente ditos. Sobre o tema colaciona-se o seguinte julgado: HABEAS CORPUS. 157, CAPUT E 158, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. HIGIDEZ DO ATO. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti - consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis - perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. Havendo prova de materialidade e fortíssimos indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública e eventual aplicação da lei penal, não se evidencia ilegal a constrição cautelar. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. 4. A contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, independente da data dos fatos propriamente ditos. 5. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória - e não punitiva - sem escopo de antecipação de pena. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1687649, 07101814720238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Dessa forma, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Aliás, descabe a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Ante o exposto, ratificando a decisão proferida pelo e. Desembargador plantonista, INDEFIRO a liminar vindicada. Prossiga-se com a comunicação da presente decisão à autoridade impetrada, ficando dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora